Tribunal: TJMT
Processo: 1031467-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – DESABAMENTO DE FORRO – DANIFICAÇÃO DE MÓVEIS – IMÓVEL RESIDENCIAL LOCADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA –– DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE BRCONDOS FRANCHISING E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS S.A. NÃO CONHECIDO – RECURSOS DE GABRIELLA UNTAR DAL PONTE E TMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031467-56.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADALBERTO CARDOSO DA SILVA FILHO - CPF: 365.937.118-10 (RECORRENTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), THAISE FERNANDA ZAMBON DA SILVA - CPF: 415.768.368-43 (RECORRENTE), GABRIELLA UNTAR DAL PONTE CASTILHO - CPF: 005.972.071-94 (RECORRIDO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), TMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.691.380/0001-50 (RECORRIDO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), BRCONDOS FRANCHISING E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS S.A. - CNPJ: 18.323.786/0001-43 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2024